Tribunal: STF
Processo: HC 117900
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
Ementa: PENAL. CONSTITUCIONAL. ALEGADA DEMORA DO STJ. JULGAMENTO JÁ OCORRIDO. EXCESSO DE PRAZO. SUPOSTA ILEGALIDADE DE PRISÃO NA SEDE DA POLÍCIA FEDERAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIÁRIA. QUESTÕES NÃO VENTILADAS NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PREJUDICADO O WRIT.



    I - O Ministro Relator Jorge Mussi noticiou o julgamento do HC 259.758/ES pela Quinta Turma do STJ, de modo que, nessa parte, o writ encontra-se prejudicado.



    II - Quanto às demais questões suscitadas, a respeito de possível excesso de prazo da prisão cautelar, bem como da suposta ilegalidade na manutenção do paciente, preso por 24 horas na sede da PF na cidade de Vitória/ES, sem autorização judiciária, verifico que elas não foram ventiladas nas instâncias anteriores, fato que impede seu conhecimento, por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    III - Impetração conhecida em parte e, na parte conhecida, prejudicado o writ.